Tribunal: TJDFT
Processo: 0744248-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA EQUIVOCADA. REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE FALSA CONDUTA E FATO À AUTORA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO. ABUSO NO SEU EXERCÍCIO. OFENSA À HONRA/IMAGEM DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPORTE DEVIDO. MESURAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO NA R. SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. A liberdade de imprensa, como projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar. Contudo, “no exercício do direito de informação não é possível prescindir-se da verdade”. (BARROSO, Luis Roberto).
2. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.922.721/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/2/2022).
3. A cautela devida ao divulgador de conteúdo em rede social deve permear o respeito à realidade dos fatos, como forma de afastar quaisquer dúvidas sérias em relação à veracidade do que efetivamente divulgado.
4. Na hipótese sob exame, verifica-se que, de fato, houve divulgação na rede social “X” (antigo Twitter) de conteúdo inverídico e distorcido da fonte (revista jornalística), o qual imputou à autora, figura pública, conduta difamatória.
5. Nesse aspecto, não há como chancelar a tese da defesa no sentido do legítimo exercício do direito de noticiar fatos de interesse público segundo as garantias constitucionais de liberdade de expressão e liberdade de imprensa, haja vista o manifesto abuso no exercício dessas garantias e, em consequência, nítida ofensa à dignidade, o decoro e a honra subjetiva da autora.
6. Mantem-se o importe arbitrado na origem a título de danos morais, porquanto bem sopesados por Sua Excelência a quo, atento ao caráter punitivo e compensatório, sem descurar do princípio da razoabilidade e, bem assim, atendidas as peculiaridades do caso.
7. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.